Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. USO DE APLICATIVO BANCÁRIO EM CELULAR SUBTRAÍDO. AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA E COERENTE (ART. 239 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime que manteve a condenação do embargante por dois crimes de furto, reconhecida a continuidade delitiva.
2. Pretensão recursal voltada à prevalência do voto minoritário, que absolvia o recorrente quanto ao furto do aparelho celular por insuficiência de provas, mantendo a condenação apenas pelas transferências bancárias.

II. Questão em discussão.

3. Definir se o conjunto probatório, composto por prova indiciária, é suficiente para sustentar a condenação pelo furto do aparelho celular, afastando a tese de dúvida razoável quanto à autoria.

III. Razões de decidir.
4. Os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão não unânime desfavorável ao réu, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.
5. Como a controvérsia se limita à autoria do furto do aparelho celular, uma vez que a maioria reconheceu a suficiência da prova indiciária convergente, enquanto o voto vencido propôs absolvição por ausência de reconhecimento pessoal e de apreensão do bem, deve prevalecer o voto majoritário.
6. O CPP admite a prova indiciária como meio idôneo de convencimento, desde que consistente e harmônica, conforme o art. 239 do CPP.

7. Se no caso os indícios demonstram que o aparelho celular subtraído continha a senha bancária da vítima e que, poucas horas após a subtração, foram realizadas duas transferências via PIX da conta da vítima diretamente para conta bancária de titularidade do RECORRENTE, identificada por chave vinculada ao seu CPF, não há dúvida quanto à autoria do furto.

8. A proximidade temporal entre a subtração e as transferências, aliada ao proveito econômico exclusivo obtido pelo RECORRENTE, evidencia a posse do aparelho e o uso do aplicativo bancário em benefício próprio.

9. A ausência de reconhecimento pessoal, de ativação de chip ou de rastreamento do aparelho não afasta a condenação quando os indícios formam cadeia lógica única e coerente.

10. A hipótese defensiva de atuação de terceiro sem vínculo com o RECORRENTE não encontra plausibilidade fática nem respaldo nos autos.
11. A condenação penal prescinde de prova direta da subtração material quando a prova indiciária robusta revela nexo lógico entre o fato e o agente imediatamente beneficiado.

12. Se o voto minoritário não enfrentou os indícios relacionados ao acesso ao aplicativo bancário e ao proveito econômico obtido, tal não é suficiente para afastar a certeza exigida para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos infringentes conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“1. A prova indiciária, quando robusta, coerente e convergente, é suficiente para sustentar a condenação penal. 2. A realização de transferências bancárias via PIX, em curto lapso temporal após a subtração de aparelho celular, diretamente para conta do agente, autoriza concluir pela autoria do furto do dispositivo.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Dispositivos relevantes citados: art. 609, parágrafo único, do CPP; art. 239 do CPP; art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: n/a.